Tribunal: TJDFT
Processo: 0739004-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739004-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE NUNES DE LUCENA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por José Nunes de Lucena contra decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, em cumprimento de sentença, determinou a expedição de RPV em caso de renúncia da parte credora ao valor excedente a dez salários-mínimos, em caso de título executivo judicial consolidado até 19/6/2020 (publicação da Lei Distrital 6.618), e a vinte salários-mínimos, em caso de título executivo judicial consolidado após 19/6/2020 (autos no 0714522-62.2023.8.07.0018, ID no 207118731). 2. Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 17 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO